Tribunal: TJMT
Processo: 1011441-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1011441-46.2021.8.11.0000
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
INTERESSADOS: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, em face da Lei Estadual n. 11.416, de 14 de junho de 2021, que incorpora área de inconsistência territorial ao Município de Jaciara, retirando-a do Município de Santo Antônio do Leverger, em razão da inequívoca afronta à norma contida no art. 176 da Constituição do Estado de Mato Grosso, porquanto não houve consulta prévia, mediante plebiscito, à população das comunas envolvidas.
Assevera o requerente que a norma impugnada cuida da mesma área contida na Lei Estadual n. 10.403/2016, declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Sodalício[1], assim como pelo Supremo Tribunal Federal[2].
Sustenta que houve divisão municipal sem plebiscito, assinalando que o município de Santo Antônio do Leverger deve permanecer com o mesmo território existente antes da lei invectivada.
Eis a síntese do necessário.
A norma ora impugnada, a saber, a Lei Estadual n. 11.416, de 14 de junho de 2021, de autoria do Poder Executivo, possui a seguinte redação, verbis:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:
Art. 1o Ficam consolidadas as divisas intermunicipais do Município de Jaciara, estabelecidas pelo memorial descritivo e mapa constantes nos Anexos I a II desta Lei, os quais compreendem a delimitação geográfica deste Município.
§ 1o As divisas intermunicipais ora consolidadas fundamentam-se em documentos legais, cartográficos e levantamentos técnicos adicionais, arquivados em meio analógico e digital no órgão oficial de Cartografia do Estado, os quais contemplam a definição dos limites intermunicipais.
§ 2o As expressões técnicas utilizadas na elaboração do memorial descritivo (Anexo I) são convencionadas, para efeitos desta Lei, com as seguintes significações:
I - área de inconsistência territorial municipal – área sem destinação territorial municipal ocasionada pela sua não descrição em nenhum memorial descritivo das leis que definem as divisas dos municípios que a circunda, ou seja, área que segundo o conjunto de leis atualmente em vigor não é descrita como território municipal;
II - segue pelo rio, ribeirão, córrego, sangradouro ou lagoa - significa o limite situado sobre a linha de talvegue destes cursos ou reservatórios de água, sendo que no caso de ocorrência de ilhas, onde se observa o início de dois ou mais seguimentos de linhas de talvegues, e não se tem determinada a linha de talvegue mais profunda, segue sobre uma linha equidistante às margens, até o início novamente de apenas um seguimento de linha de talvegue;
III - curso de água - canal de drenagem ou de escoamento de água, podendo ser: rio, ribeirão, córrego ou sangradouro;
IV - reservatório de água - unidade hidráulica de acumulação e passagem de água;
V - talvegue - linha de maior profundidade no leito fluvial;
VI - rio - curso de água natural, maior que riacho ou córrego, e desemboca em outro rio, lagoa ou mar;
VII - ribeirão - riacho grande;
VIII - córrego - ou riacho, curso de água menor do que um rio;
IX - sangradouro - ou vertedouro, canal natural que liga duas lagoas, um rio e uma lagoa, ou dois rios;
X - corixo - canal que liga águas de baías, lagoas e alagados às águas de rios próximos, por ocasião das cheias, sendo intermitentes durante o período de estiagem;
XI - jusante - direção em que correm as águas de uma corrente fluvial;
XII - montante - direção no sentido contrário de a jusante, ou seja, caminhamento na direção da cabeceira de um curso de água;
XIII - cabeceira - local onde inicia um curso de água, mesmo que este seja de forma intermitente;
XIV - confluência - local de junção ou ponto de encontro entre dois ou mais cursos de água;
XV - desaguadouro - desembocadura ou foz, ponto onde um corpo de água fluente como um rio, deságua em outro corpo de água que pode ser outro rio, lagoa, ou baía;
XVI - baía - entrada de água rodeada por terra;
XVII - divisor de águas - ou linha de cumeeira, que separa duas bacias hidrográficas;
XVIII - bacia hidrográfica - é uma área drenada por um sistema conectado de cursos de águas, tal que toda vazão efluente é descarregada através de uma única saída;
XIX - borda da escarpa - ou linha de escarpa, aba ou beirada de escarpa, chapada ou serra, linha de ruptura do relevo caracterizada por uma mudança abrupta na altitude entre os terrenos delimitados, limite entre um planalto e uma depressão;
XX - escarpa - rampa de terrenos com inclinação igual ou superior a 45o (quarenta e cinco graus), que delimitam relevos de tabuleiros, chapadas e planaltos, estando limitada no topo pela ruptura positiva de declividade (linha de escarpa) e no sopé por ruptura negativa de declividade, englobando os depósitos de colúvio que se localizam próximo ao sopé da escarpa;
XXI - chapada - ou tabuleiro, paisagem de topografia plana, com declividade média inferior a 10% (dez por cento), aproximadamente 6o (seis graus) e superfície superior a 10 ha (dez hectares), terminada de forma abrupta em escarpa, caracterizando-se a chapada por grandes superfícies a mais de 600 m (seiscentos metros) de altitude;
XXII - serra - cadeia de elevações mais ou menos consideráveis, formando vários picos e vertentes;
XXIII - morro - elevação do terreno com cota do topo em relação a sua base entre 50 e 300 m (cinquenta e trezentos metros) e encostas com declividade superior a 30% (trinta por cento) na linha de maior declividade;
XXIV - planalto - elevada extensão de terra mais ou menos plana;
XXV - depressão - área abaixo da região circunvizinha;
XXVI - linha de cota altimétrica - linha imaginária de relevo, que apresenta todos os pontos de mesmo valor de altitude ou cota, expressa em metros;
XXVII - rodovia - ou estrada pública que atravessa certa extensão territorial, ligando dois ou mais pontos e através da qual as pessoas, animais e veículos transitam;
XXVIII - estrada vicinal - ou estrada rural, não pavimentada, destinada principalmente a dar acesso às propriedades rurais e povoações relativamente pequenas;
XXIX - encontro - ponto ou local de junção entre dois ou mais elementos geográficos descritos;
XXX - azimute - medida angular entre o norte geográfico e um determinado alinhamento, expresso em graus com variação de 0° a 360o (zero a trezentos graus), contados em sentido horário.
§ 3o O Anexo I consiste na descrição dos limites intermunicipais, e o Anexo II na representação do mapa do Município de Jaciara.
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 14 de junho de 2021.
as) MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado”.
Pelo que se depreende dos documentos que instruíram a petição inicial, verifica-se que o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, por unanimidade, julgou inconstitucional a Lei Estadual n. 10.403/2016, que dispunha sobre a consolidação das divisas intermunicipais dos municípios de Acorizal, Barão de Melgaço, Cuiabá, Jangada, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio do Leverger e Várzea Grande[3].
Primo ictu oculi, a matéria tratada na norma impugnada é distinta da lei acima citada, porquanto, aparentemente, não se trata de desmembramento de comunas a exigir a prévia consulta popular mediante plebiscito[4], mas de incorporação da área de inconsistência territorial[5] ao Município de Jaciara.
Assim, pelo menos em tese, não se visualiza manifesta ofensa às decisões proferidas por esta Corte de Justiça, tampouco pelo Supremo Tribunal Federal.
De outro giro, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a segurança jurídica, entendo plausível submeter o processo diretamente ao Órgão Especial para julgar definitivamente a ação, conforme faculdade prevista no art. 12 da Lei n. 9.868/99.
À vista do exposto, determino a intimação da Assembleia do Estado de Mato Grosso e do Governo do Estado de Mato Grosso, para que, por meio de suas respectivas Procuradorias, possam se manifestar sobre o objeto da presente ação, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, esclarecendo e demonstrando, objetivamente, se houve a propalada redução territorial do Município de Santo Antônio do Leverger, conforma afirma o autor da presente ação[6].
A seguir, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] ADI n. 1005606-48.2019.8.11.0000, julgada em 12/9/2019.
[2] ADIs 6408 e 6213.
[3] AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 10.403/2016 – ALTERAÇÕES DE LIMITES TERRITORIAIS DE MUNICÍPIOS – HIPÓTESE DE DESMEMBRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA CONSULTA PLEBISCITÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ARTIGO 176 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PEDIDO ACOLHIDO – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA COM EFEITO EX TUNC.
A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que mesmo quando se trata de alteração ou retificação de limites municipais, é imprescindível a realização de consulta plebiscitária. No caso concerto, o texto normativo impugnado, a pretexto de “consolidar as divisas intermunicipais dos Municípios de Acorizal, Barão de Melgaço, Cuiabá, Jangada, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio do Leverger e Várzea Grande”, resultou por alterar os limites dos referidos Municípios, sem respeitar a norma do artigo 176 da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Se a norma estadual impugnada alterou limites territoriais de Municípios sem observar o devido processo legislativo nos moldes preconizados pela Constituição do Estado de Mato Grosso – já que não houve prévio plebiscito às populações interessadas – a declaração de sua inconstitucionalidade, com efeito ex tunc, é medida que se impõe.
(N.U 1005606-48.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 12/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019)
[4] Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 176: A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-á por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas.
[5] Lei Estadual n. 11.416/2021, art. 1o, § 2o, I - área de inconsistência territorial municipal – área sem destinação territorial municipal ocasionada pela sua não descrição em nenhum memorial descritivo das leis que definem as divisas dos municípios que a circunda, ou seja, área que segundo o conjunto de leis atualmente em vigor não é descrita como território municipal.
[6] No total de 746,00km2.